Tribunal: TJBA
Processo: 8027883-67.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027883-67.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESSICA VITOR DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 7394/1985. SEGURANÇA DENEGADA. Não se cogita de inadequação da via eleita, quando a pretensão veiculada no mandado de segurança não se constitui sucedâneo de ação de cobrança de valores, mas apreciação pelo Poder Judiciário de eventual infringência a direito líquido e certo à percepção de piso salarial fixado em lei federal. Preliminar rejeitada. Compete ao ente federado a que se encontra vinculado o servidor público legislar sobre benefícios concedidos a este, de modo que, à espécie, não se aplica a Lei Federal nº 7394/85, que regulamenta a profissão de Técnico em Radiologia, para fins de recebimento de Piso Salarial nela fixado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027883-67.2020.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante – JESSICA VITOR DOS SANTOS e como Impetrado – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5